Tribunal: TCU
Processo: 022.596/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 512/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Zaki Akel Sobrinho, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 2665/2015-TCU-Plenário (peça 90). 1. Processo TC- Processo 022.596/2013-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 001.421/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 022.180/2016-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.363/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 003.662/2017-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Luiz Carlos da Silva (XXX.801.209-XX); Paulo Roberto Rocha Kruger (XXX.859.949-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX); Álvaro Pereira de Souza (XXX.130.019-XX). 1.3. Interessado: Identidade Preservada (art. 55, Caput, da Lei N. 8.443/1992) (XXX.164.077-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.8. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF), representando Zaki Akel Sobrinho; Fausto Pereira de Lacerda Filho (5491/OAB-PR), Domingos Caporrino Neto (13146/OAB-PR) e outros, representando Luiz Carlos da Silva; Fausto Pereira de Lacerda Filho (5491/OAB-PR), Domingos Caporrino Neto (13146/OAB-PR) e outros, representando Paulo Roberto Rocha Kruger. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.